Tribunal: TJSP
Processo: 1053662-67.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RES. Base de cálculo. Pretensão de incidência sobre vencimento padrão mais vantagens incorporadas, com o pagamento dos valores retroativos e reflexos. Possibilidade. Inteligência das Leis Municipais no 8.989/79 e no 10.073/86, em consonância com o art. 7o, XVI, e art. 39, § 3o, da Constituição Federal. Precedentes. Inocorrência de ofensa à separação dos poderes.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Valores retroativos que devem ser atualizados nos termos do decidido no julgamento do tema no 810 do STF. Sentença mantida. Recurso e reexame necessário improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1053662-67.2018.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS/ HORAS SUPLEMENTARES. Base de cálculo. Pretensão de incidência sobre vencimento padrão mais vantagens incorporadas, com o pagamento dos valores retroativos e reflexos. Possibilidade. Inteligência das Leis Municipais no 8.989/79 e no 10.073/86, em consonância com o art. 7o,

Ementa:

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS/ HORAS SUPLEMENTARES. Base de cálculo. Pretensão de incidência sobre vencimento padrão mais vantagens incorporadas, com o pagamento dos valores retroativos e reflexos. Possibilidade. Inteligência das Leis Municipais no 8.989/79 e no 10.073/86, em consonância com o art. 7o, XVI, e art. 39, § 3o, da Constituição Federal. Precedentes. Inocorrência de ofensa à separação dos poderes.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Valores retroativos que devem ser atualizados nos termos do decidido no julgamento do tema no 810 do STF. Sentença mantida. Recurso e reexame necessário improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614260
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053662-67.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERVIÇO
FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SFMSP, são apelados CICERO
PAULO DOS SANTOS, JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO, JOSE TEIXEIRA, MARIA
DE FÁTIMA RIBEIRO SANTOS, SEBASTIAO EURÍPEDES DE OLIVEIRA, SÉRGIO
PEREIRA e VANDERLEI ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053662-67.2018.8.26.0053 -Voto no 21544
2
Voto no 21544
Apelação Cível no 1053662-67.2018.8.26.0053
Apelante: Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP
Apelados: Cícero Paulo dos Santos e Outros
Vara de origem: 4a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS.
SERVIÇO
FUNERÁRIO
DO
MUNICÍPIO
DE
SÃO
PAULO.
GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS/
HORAS SUPLEMENTARES. Base de cálculo. Pretensão de
incidência sobre vencimento padrão mais vantagens incorporadas,
com o pagamento dos valores retroativos e reflexos. Possibilidade.
Inteligência das Leis Municipais no 8.989/79 e no 10.073/86, em
consonância com o art. 7o, XVI, e art. 39, § 3o, da Constituição
Federal. Precedentes. Inocorrência de ofensa à separação dos
poderes.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Valores
retroativos que devem ser atualizados nos termos do decidido no
julgamento do tema no 810 do STF. Sentença mantida. Recurso e
reexame necessário improvidos.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls.
121/129) interposto pelo Serviço Funerário do Município de
São Paulo - SFMSP contra a r. sentença de fls. 107/110 e
118/119, que julgou procedente a ação de recálculo de horas
suplementares ajuizada por Cícero Paulo dos Santos e Outros,
para condenar o réu no recálculo da gratificação por serviços
extraordinários para que passe a incidir sobre o vencimento
padrão mais as vantagens incorporadas, excetuando-se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053662-67.2018.8.26.0053 -Voto no 21544
3
eventuais, e ao pagamento das diferenças a serem apuradas,
corrigidas a partir do vencimento de cada uma e acrescidas de
juros de mora, desde a citação.
Sustenta o Apelante, em síntese, que
a r. sentença deveria ser reformada, pois a matéria já se
encontra devidamente disciplinada no âmbito municipal e a
Municipalidade vem realizando o pagamento como previsto pela
legislação. Invoca a autonomia municipal e a impossibilidade
de o Judiciário aumentar vencimentos, sob pena de ofensa à
separação dos poderes. Pugna pelo provimento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões às
fls. 132/139, pela manutenção da sentença.

É o relatório.
1. Considera-se interposto o reexame
necessário, por se tratar de condenação ilíquida, que envolve
pagamento de valores a sete coautores, relativos aos últimos
cinco anos.
2. Trata-se de ação de recálculo de
horas
suplementares
ajuizada
por
servidores
públicos
municipais pertencentes ao quadro do Serviço Funerário do
Município de São Paulo e submetidos ao regime estatutário da
Lei Municipal no 8.989/79, pretendendo, com fundamento nos
art. 1o da Lei Municipal no 10.073/86, art. 5o do Decreto
Municipal no 31.576/92 e art. 7o, XVI da Constituição
Federal, a condenação da ré ao recálculo das horas
suplementares, para que incidam sobre a integralidade dos
vencimentos, principalmente sobre as verbas não eventuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053662-67.2018.8.26.0053 -Voto no 21544
4
que não integram a base de apuração da contribuição
previdenciária, bem como o pagamento das diferenças vencidas
e vincendas.
A
r.
sentença
julgou
a
ação
procedente, razão pela qual se insurge o Apelante.
Sem razão, contudo.
3. O art. 103 da Lei Municipal no
8.989/79 estabelece que:
“Art. 103 - A gratificação por serviço extraordinário se destina a remunerar o
trabalho executado além do período normal a que estiver sujeito o funcionário.
§ 1o - A gratificação pela prestação de serviço extraordinário será paga por
hora de trabalho prorrogado ou antecipado, nas bases a serem fixadas em lei.
§ 2o - Ressalvados os casos de convocação de emergência, o serviço extraordinário
não excederá de 2 (duas) horas diárias.
§ 3o - É vedado conceder gratificações por serviço extraordinário com o objetivo
de remunerar outros serviços ou encargos.
§ 4o - A gratificação por serviço extraordinário não poderá ser percebida
cumulativamente com a de Gabinete.”
A Lei Municipal no 10.073/86, por sua
vez, menciona o pagamento de horas suplementares aos
servidores públicos, cuja remuneração deve ser proporcional
aos vencimentos:
“Art. 1o - Os servidores municipais, qualquer que seja a jornada de trabalho a que
estiverem submetidos, poderão ser convocados para prestar horas suplementares
de trabalho, caso em que perceberão remuneração - hora/trabalho - proporcional a
seus vencimentos, acrescida de 20% (vinte por cento).
§ 1o - A prestação de horas suplementares não poderá exceder o limite de 120
(cento e vinte) mensais.
§ 2o - Pelo serviço noturno, prestado das 22 (vinte e duas) às 6 (seis) horas, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053662-67.2018.8.26.0053 -Voto no 21544
5
servidores terão o valor da hora/trabalho acrescido de 25% (vinte e cinco por
cento).
§ 3o A remuneração pelas horas suplementares de trabalho, de que trata este artigo,
não se incorpora aos vencimentos do servidor, em hipótese alguma.”
E
o
Decreto
no
31.576/92,
regulamentando a Lei no 10.073/86, assim dispôs:
“Art. 1o - A remuneração pela prestação do serviço extraordinário (pró-
labore) e das horas suplementares de trabalho será de 50% (cinquenta por
cento) superior à hora-trabalho.”
Em continuação, o art. 91 da Lei
Municipal no 8.989/79 (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais) esclarece a delimitação dos vencimentos sobre os
quais deve ser calculada a remuneração das horas
suplementares de trabalho:
“Art. 91 - Vencimento é a retribuição mensal paga ao funcionário pelo efetivo
exercício do cargo, correspondente ao padrão e vantagens incorporadas para todos
os efeitos.”
Como se verifica pelos dispositivos
acima, a gratificação pelos serviços extraordinários não deve
considerar apenas o salário padrão e adicionais temporais,
mas também todas as verbas que se incorporaram aos
vencimentos dos servidores, pois sua base de cálculo abrange
a remuneração, cujo alcance não é restrito, como alega o
Apelante.
Nesse
contexto,
é
certo
que
a
legislação municipal acerca da matéria está em consonância
com o art. 7o, XVI, da Constituição Federal, que dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053662-67.2018.8.26.0053 -Voto no 21544
6
“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
(...)
XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em
cinquenta por cento à do normal;”
Note-se que o dispositivo acima se
aplica aos servidores públicos, como preceitua o § 3o do art.
39, da Constituição Federal, in verbis:
“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão
conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por
servidores designados pelos respectivos Poderes.
(...)
§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV,
VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo
o exigir.”
No mais, tanto a Gratificação de
Função quanto a Gratificação de Atividade devem compor o
cálculo
do
benefício
Gratificação
por
Serviços
Extraordinários/Horas Suplementares, pois as leis municipais
no 10.430/1988 e no 15.364/2011 apontam características de
gratificações incorporadas, tendo alcance na remuneração.
4. Ressalta-se que a intervenção do
Poder Judiciário no caso em exame não configura ofensa ao
princípio da separação dos Poderes, tampouco inobservância à
Súmula Vinculante no 37, pois é função precípua do Judiciário
zelar pelo efetivo cumprimento das leis, apreciando as lides
que lhe são levadas a conhecimento.
Assim, não se cogita de aumento de
salários de servidores, mas sim de pagamento das verbas
salariais de acordo com as normas cogentes, que deveriam ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053662-67.2018.8.26.0053 -Voto no 21544
7
seguidas pela Administração.
Correta, pois, a r. sentença, sendo
patente o direito dos Apelados à percepção do valor das horas
extras, que deve considerar, além do valor do salário base,
as demais vantagens que compõem os vencimentos, desde que
percebidas com regularidade, excluídas as de caráter eventual
ou transitório, com reflexos no terço constitucional de
férias e décimo terceiro salário.
Em casos análogos, assim decidiu este
E. Tribunal de Justiça:

1061710-15.2018.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais
Específicas
Relator(a): Carlos Eduardo Pachi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/02/2020
Data de publicação: 11/02/2020
Ementa:
GRATIFICAÇÃO
POR
SERVIÇOS
EXTRAORDINÁRIOS

Servidores Públicos do Serviço Funerário do Município de São Paulo

Pretensão para que o valor da gratificação (art. 103, da Lei no 8.989/79),
também previsto como horas suplementares na Lei Municipal no 10.073/86,
incida não apenas sobre o salário padrão e adicional por tempo de serviço,
mas também sobre as demais verbas incorporadas, com reflexos nas férias
acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário Admissibilidade
Previsão de que se considere a remuneração, nos termos das Leis Municipais
8.989/79 e 10.073/86, em consonância com o art. 7o, XVI, e art. 39, § 3o, da CF
Precedentes desta Corte de Justiça. Procedência mantida. CONSECTÁRIOS
LEGAIS Sobre os valores devidos deverão incidir juros e correção monetária
conforme o determinado no Tema 810, do STF. Recursos oficial e do Município
improvidos. Recurso dos autores provido.
1047638-23.2018.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Relator(a): Ponte Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 23/05/2019
Data de publicação: 23/05/2019
Ementa: APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO SERVIÇO FUNERÁRIO DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Gratificação por serviços extraordinários,
denominada pela autarquia de "hora suplementar" - Base de cálculo -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053662-67.2018.8.26.0053 -Voto no 21544
8
Inaplicabilidade da Lei no 13.637/03, alterada pela Lei no 14.381/07, que dispõem
sobre o quadro de pessoal da Câmara Municipal - Gratificação que deve ter por
base de cálculo o padrão do cargo mais as vantagens incorporadas, salvo as de
caráter eventual - Aplicação, em face da ausência de legislação específica, do
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, sem afronta a preceito
constitucional Diferenças devidas, ressalvada a prescrição quinquenal -
TEMA 810 STF Juros e correção monetária Condenações não tributárias
impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança,
nos termos da Lei no. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) Índices fixados em conformidade com o
que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE. Recurso parcialmente provido.
1061704-08.2018.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais
Específicas
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 23/05/2019
Data de publicação: 23/05/2019
Ementa: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. SERVIÇO FUNERÁRIO
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Horas extraordinárias. Base de cálculo
das horas extraordinárias que compreende a efetiva remuneração do cargo,
não se limitando apenas ao vencimento básico do cargo fixado em lei.
Incidência das demais vantagens pecuniárias incorporadas. Inteligência do
art. 91 da Lei Municipal de São Paulo n° 8.989/1979 e art. 1o da Lei no
10.073/86. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

0048189-30.2012.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Relator(a): Marrey Uint
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 02/04/2019
Data de publicação: 04/04/2019
Ementa: Apelação Cível Servidor Público Municipal Pretensão ao recálculo
de horas extraordinárias pagas considerando apenas vencimento-base e
adicionais temporais Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em
Primeiro Grau Horas suplementares que devem incidir sobre os vencimentos
integrais, considerado então o salário-base e todas as verbas não eventuais
Legislação municipal preservada, não havendo aflição à independência
federativa ou abuso de competência do Poder Judiciário Julgamento do
mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, Ata no 27, de 20/09/2017, DJE no
216 Sentença mantida Recurso não provido.
5. Por fim, quanto aos critérios de
correção monetária e juros de mora, também deve ser mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053662-67.2018.8.26.0053 -Voto no 21544
9
r. sentença, que determinou a aplicação do decidido no
julgamento do tema no 810 do STF.
6. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante o exposto, o recurso e o
reexame necessário são conhecidos, mas improvidos, ficando
mantida a r. sentença de fls. 107/110 e 118/119. Ficam os
honorários
advocatícios
majorados
para
15%
do
valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do
NCPC.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator